Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de ação rescisória.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. O Embargante sustenta haver omissão no acórdão ao desconsiderar o disposto no item 9.5.1 do edital, cuja previsão considerava a possibilidade de a banca examinadora, caso necessário, solicitar diretamente ao candidato a documentação faltante para confirmação das informações prestadas. No entanto, a previsão editalícia do item 9.5.1 do edital que a faculta à banca examinadora solicitar ao candidato a confirmação de veracidade de informações constantes dos títulos, que ocorre quando há dúvida acerca da autenticidade desses documentos, não exime o candidato de realizar a comprovação dos documentos exigidos para concorrer ao processo seletivo público. Assim sendo, a análise do referido item não tem o condão de alterar as conclusões do Juízo expostas no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________